Tribunal: TJES
Processo: 5000103-90.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-90.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO HERINGER DA SILVA
RECORRIDO: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000103-90.2021.8.08.0064

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrentes: CARLOS ROBERTO HERINGER DA SILVA

Recorrido: ÁUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
CARLOS ROBERTO HERINGER DA SILVA
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA RECÍPROCA. FERIMENTO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO E AO DEVER DE CAUTELA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELO RÉU EM 50%. RECURSO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (1).
O AUTOR AFIRMA QUE ESTAVA TRAFEGANDO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2020, COM SUA MOTOCICLETA
FALCON HONDA NX 400
,
PLACA OYH9999
PELA
AVENIDA MARIO ANDREZZA
, MOMENTO EM QUE O REQUERIDO SAIU DO LOCAL EM QUE ESTAVA ESTACIONADO E ATINGIU O REQUERENTE.
(2) ANTÍTESE.
EM CONTRAPARTIDA A REQUERIDA DISCORRE EM ID. 8835832, QUE NÃO PODE SER CULPADO POR TAL CONDUTA POIS NÃO CONTRIBUIU PARA O DESLINDE DOS FATOS, ADUZ QUE O AUTOR TRANSITAVA NA CONTRAMÃO, ESTAVA COM A HABILITAÇÃO VENCIDA E EM ALTA VELOCIDADE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da ação principal, para CONDENAR o requerido, ao pagamento de indenização a título de danos materiais na quantia de R$2.696,00(dois mil seiscentos e noventa e seis reais), incidindo correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso. Na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposição do art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.

[...]”.

(4) RECURSO DO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR.
HABILITAÇÃO VENCIDA DO REQUERENTE. TRÁFEGO EM CONTRAMÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE CULPA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
ALEGADO VENCIMENTO DA
CNH
QUE NÃO É SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA, PRESUMIDA OU CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRIDO TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO FATO DE A MOTOCICLETA PERTENCER AO PAI DO CONDUTOR. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AUTOR, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DE QUE O ACIDENTE OCORREU COM O MESMO, SENDO ESTE LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA, RESTANDO IRRELEVANTE A COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO.
(6) MÉRITO RECURSAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
COLISÃO DE AUTOMÓVEL EM LATERAL DE MOTOCICLETA.
TRATA-SE DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE É INCONTROVERSA, CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS. A SENTENÇA ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR.
POIS BEM.
OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO AUTOR, JÁ BASTARIAM PARA RECONHECER A IMPRUDÊNCIA DO REQUERIDO, ATRIBUINDO-LHE CULPA PELO EVENTO DANOSO.
ENTRETANTO,
CONSIDERADO O QUADRO PROCESSUAL DELINEADO, INFERE-SE QUE A CONDUTA DO REQUERENTE FOI IMPRESCINDÍVEL PARA A SUPERVENIÊNCIA DO ACIDENTE, E EXPLICO. APÓS DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFIQUEI O SEGUINTE: A VIA ONDE OCORREU A COLISÃO É DE “
MÃO DUPLA”
,
PORÉM
, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS DEMONSTRAM QUE O AUTOR INVADIU SIM A CONTRAMÃO QUANDO NÃO CUMPRIU COM A ROTAÇÃO OBRIGATÓRIA NO TREVO, ANTES DE ADENTRAR NA VIA DE FAIXA DUPLA, VINDO A COLIDIR COM O RÉU. OU SEJA, NA VIA DE ONDE É PERMITIDO O TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM DIREÇÃO AO RÉU, NÃO HAVIA VEÍCULOS TRAFEGANDO NO MOMENTO.

NOTE-SE QUE A MESMA ESTAVA LIVRE QUANDO O REQUERIDO SAIU DO ESTACIONAMENTO,

PORQUE OS VEÍCULOS QUE ALI ADENTRAM, PRECISAM VIR DO TREVO E NÃO DA DIREÇÃO DE ONDE VEIO O AUTOR.

APURA-SE QUE O POSTULANTE, AO DESCUMPRIR NORMAS DE TRÂNSITO, TRAFEGANDO POR VIA PROIBIDA, PRATICOU ATO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. DESSE MODO, A INDENIZAÇÃO DEVE SER BALIZADA LEVANDO EM CONTA O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 944 E 945 DO
CC
, QUE AUTORIZAM A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO SE HOUVER EXCESSIVA DESPROPORÇÃO ENTRE A GRAVIDADE DA CULPA E O DANO. VALE REFERIR, NO PONTO, QUE A REPARAÇÃO DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA CULPA DO REQUERIDO E A CONTRIBUIÇÃO DO POSTULANTE, QUE CONCORREU CULPOSAMENTE, FATORES QUE SE EQUIVALEM COMO CAUSA PARA A SUPERVENIÊNCIA DO INFORTÚNIO. PORTANTO, PEÇO VÊNIA PARA DISCORDAR DO MAGISTRADO
A QUO,
POR ENTENDER QUE NO CASO VERTENTE, RESTOU CONFIGURADA A
CULPA RECÍPROCA,
SEJA PORQUE O AUTOR, DESPROVIDO DE
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
, EMPREGOU CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA NO TRÂNSITO DAQUELA VIA URBANA E NORMAS DE TRÂNSITO, BASTANDO VERIFICAR A RELEVÂNCIA DOS DANOS PROVOCADOS NA MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DA COLISÃO
;
SEJA PORQUE O CONDUTOR DESTE AUTOMÓVEL (RÉU), FOI DESATENTO AO SAIR DA PISTA DE ESQUERDA PARA ADENTRAR SUBITAMENTE NA PISTA DA DIREITA, CONCORRENDO CULPOSAMENTE PARA O ABALROAMENTO, NA MESMA PROPORÇÃO DA CULPA DO AUTOR. AO TRAFEGAR NAS VIAS, O
DEVER DE CAUTELA,
BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO POR PARTE DOS CONDUTORES, É OBRIGATÓRIO, ALÉM DE IMPRESCINDÍVEL PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE ASSUMIDA POR CADA CONDUTOR.
NO LOCAL ONDE O RÉU ESTAVA ESTACIONADO, ERA POSSÍVEL VER O AUTOR VINDO DE UMA LONGA DISTÂNCIA, OU SEJA, COMPROVADA A DESATENÇÃO DO REQUERIDO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ALGO PASSÍVEL DE OBSTAR A VISIBILIDADE DO RECORRENTE.
DE FATO O RECORRIDO DESCUMPRIU COM AS LEIS DE TRÂNSITO, “
CORTANDO
” PARTE DO PERCURSO, E ADENTRANDO DE IMEDIATO NA VIA, SEM TRAFEGAR NO TREVO COMO DEVERIA E, ASSIM, VINDO A COLIDIR NO VEÍCULO DO RECORRENTE. DESTACO AINDA QUE NO MOMENTO DO ACIDENTE ERA NOITE (ESPECIFICAMENTE 19HS:48 MIN), FATOR QUE EXIGE AINDA MAIS PRUDÊNCIA E CAUTELA POR PARTE DE
AMBOS CONDUTORES
. PORTANTO, ENTENDO POR DIVERGIR DO COLEGA DA ORIGEM, POSTO QUE NÃO VEJO PERTINÊNCIA NA IMPUTAÇÃO EM DESFAVOR AO RÉU DE ARCAR COM OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR
DE FORMA INTEGRAL
, QUANDO ESTE, AGINDO COM IMPRUDÊNCIA, ASSUMIU TODO E QUALQUER RISCO ACERCA DE CONSEQUÊNCIAS QUE VIESSE A SOFRER EM RAZÃO DA SUA CONDUTA INDEVIDA. NESTES TERMOS, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, SEJA COMPELIDO A ARCAR COM SOMENTE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES A SEREM AO MESMO ATRIBUÍDOS, A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS.
.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8) SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS SUPRACITADOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)